Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELY PEREIRA DE MELO, LÍVIA PEREIRA DE MELO e CYNTHIA PEREIRA MELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelas ora agravantes em desfavor de “G44 BRASIL S/A” e Outros, cuja pretensão consiste em promover “a declaração de nulidade de contrato de sociedade em conta de participação celebrado entre as partes.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso, e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada pelas autoras, consistente em determinar o imediato bloqueio dos “CRIPTOATIVOS de titularidade das Rés..., correspondente ao montante de R$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil reais), com as devidas atualizações até a data do efetivo bloqueio”. Na ocasião, o MM. Juiz “a quo reconheceu a legitimidade passiva somente da primeira ré (“G44 BRASIL S/A”), determinando a emenda da petição inicial, para que sejam excluídos os demais réus (G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA). As autoras interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a responsabilidade solidária das sociedades empresárias rés, e, por conseguinte, a legitimidade passiva destas, uma vez que integram, juntamente como a primeira ré, o mesmo grupo econômico. Asseveraram que o CDC é aplicável à relação jurídica estabelecida com a ré, tendo em vista que entabularam contrato com a sociedade em conta de participação, da qual a primeira ré (“G44 BRASIL S/A”) é a sócia ostensiva, com o fim de investimento financeiro, tanto assim que “utilizou dos investimentos realizados pelos sócios participantes para maximizar seus lucros”. As agravantes aduziram que a primeira ré (“G44 BRASIL S/A”) utilizou o contrato de conta de participação como “captação de poupança popular... retendo os aportes financeiros dos sócios participantes para só depois apresentar uma falsa estrutura na formação de um grupo econômico rentável.”. Em seguida, as agravantes discorreram acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando que o perigo na demora está configurado, diante do grande número de demandas judiciais propostas contra as rés, o que constitui um risco ao resultado útil do processo. Ao final, as agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem, bem como para que sejam aplicadas as disposições do CDC ao caso em apreço, mantendo as sociedades rés no polo passivo da ação originária. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, bem assim por versar sobre exclusão de litisconsorte, estando referidas hipóteses abarcadas nos incisos I e VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a alteração do polo passivo da ação originária não impedirá que as autoras, ora agravantes, satisfaçam a pretensão deduzida na ação originária, notadamente pela possibilidade de, em eventual fase de cumprimento de sentença, postularem a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré, a qual, efetivamente, é a sócia ostensiva na sociedade em conta de participação. Além disso, não há nos autos, conforme bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, um único elemento de prova hábil a demonstrar que a primeira ré esteja se desfazendo de seu patrimônio. E, ainda, tratando-se de uma relação societária, não há como se promover a constrição judicial, “inaudita altera pars”, na sociedade em conta de participação, da qual são sócias as ora agravantes, sem que seja estabelecido o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também por essa razão, com relação à fundamentação recursal, não se extrai das alegações vertidas pelas autoras/agravantes a probabilidade de provimento do presente recurso. Com relação à legitimidade passiva das demais sociedades empresárias, importa consignar que a ação de origem tem como objeto um contrato social de constituição de uma sociedade em conta de participação, razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/”ocultos”). Exatamente por se tratar de uma relação jurídica vinculada às normas de Direito Empresarial, não há que se falar em aplicar as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor, ainda que as partes demandantes tenham utilizado, intencionalmente, uma sociedade em conta de participação com fins de investimentos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora